Tribunal: TJSP
Processo: 1002153-02.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000673113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002153-02.2018.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARIA
ALVES DE SOUZA e ELIANA MARIA DE SOUZA, é apelado PREVENT SENIOR
PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e ENIO ZULIANI.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002153-02.2018.8.26.0020 -Voto no 3825.
2
VOTO No 3825.
PROCESSO No: 1002153-02.2018.8.26.0020
CLASSE ASSUNTO: APELAÇÃO CÍVEL - PLANOS DE SAÚDE COM
REVISÃO
APELANTE: MARIA ALVES DE SOUZA E OUTRO
APELADO: PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA
RELATOR: MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
ÓRGÃO JULGADOR: 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação. Plano de saúde. Home health care. Pedido de
extensão do serviço. Pedido médico que assumiu característica
de atenção domiciliar multiprofissional cuja cobertura não é
obrigatória. Ausência de prova técnica que demonstrasse a
necessidade de adoção de regime de internação domiciliar.
Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.
I RELATÓRIO
Trata-se de apelação em face de sentença, cujo relatório se adota, que julgou a ação nos
termos do tópico final adiante descrito:
“(...)julgo IMPROCEDENTE a ação, extinguindo o feito com
julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de
Processo Civil, revogada a tutela antecipada concedida.
Condeno a autora no pagamento de custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em
10% do valor da causa.”
Insurge-se a apelante sustentando, em resumo, a necessidade de tecnologia
especializada para manutenção de sua sobrevivência e, portanto, indispensável a atenção
domiciliar por período integral sendo ilícita a redução efetivada pela operadora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002153-02.2018.8.26.0020 -Voto no 3825.
3
Recurso preparado e contra-arrazoado. Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II FUNDAMENTAÇÃO
De início, é preciso esclarecer que o serviço home health care é gênero de serviço de
atendimento de saúde na esfera domiciliar que, no Brasil, por força da Resolução da
Diretoria Colegiada no 11/2006, da ANVISA, desdobra-se em: i) assistência domiciliar:
conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas
desenvolvidas em domicílio; ii) internação domiciliar: conjunto de atividades prestadas
no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro
clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada.
E a controvérsia recursal versa sobre a eventual necessidade de ampliação do serviço de
atendimento de saúde na esfera domiciliar prestado à autora, ora apelante.
Cabe avaliar, portanto, se a recomendação médica que acompanhou a saída da autora do
ambiente hospitalar (fls. 32/34) teve caráter de procedimento preparatório para a alta
definitiva e, assim, os serviços prestados em sua residência enquadrar-se-iam como
desdobramento da internação hospitalar; ou se a solicitação médica é subsequente à
concessão de alta definitiva e, portanto, os serviços prestados em domicílio teriam
natureza de assistência domiciliar.
A distinção é relevante porque (i) a substituição da internação hospitalar pela internação
residencial apresenta, em tese, vantagens para ambas as partes, tanto pelo ambiente mais
favorável para a evolução terapêutica, quanto pela sensível redução de custos
assistenciais, ao otimizar leitos e reduzir custos hospitalares. Neste caso, há
obrigatoriedade de cobertura pelo plano e eventual alteração neste atendimento somente
poderia ocorrer por expressa solicitação do médico assistente, e não ao alvedrio do
plano; (ii) a cobertura da prestação de serviços ambulatoriais multidisciplinares, em
regime domiciliar, depende de expressa previsão contratual, porque os planos não
absorveram em seus cálculos atuariais iniciais a cobertura de tais atendimentos e, por
via de consequência, não foram calculadas as receitas necessárias para cobertura de seus
custos, a comprometer o equilíbrio econômico-financeiro da avença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002153-02.2018.8.26.0020 -Voto no 3825.
4
É nesse sentido que deve ser interpretada a súmula no 90, deste E. TJSP, que trata da
obrigatoriedade de cobertura das solicitações de home care, vale dizer, em harmonia
com entendimento predominante do C. STJ acerca do tema. Nesse sentido: REsp
1.378.707/RJ, rel. Min PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 3a T, julgado em
26/05/2015, DJe 15/06/2015; REsp 1.537.301/RJ, Rel. Min RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, 3a T, julgado em 18/08/2015, DJe 23/10/2015; REsp 1.599.436-RJ, rel
Min PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 3a T, j. 23/10/2018; REsp no 1766181-PR,
rel Min RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (voto vencedor), 3a T, j. 03/12/2019.
E segundo consta dos autos, houve expressa alta hospitalar (fls. 34) tendo o médico
assistente encaminhado a autora para livre avaliação do serviço de apoio terapêutico a
pacientes pós-agudos, com livre possibilidade de modulação dos cuidados prestados, até
porque a prestação de serviços de atenção domiciliar não encontra obrigatoriedade de
cobertura no contrato celebrado entre as partes.
Ademais, cabia à autora demonstrar em instrução probatória que a alta concedida se
revelou imperita porque seu quadro clínico exigiria cuidados mais intensivos, ou de
tecnologia especializada, com natureza de internação domiciliar, sendo imprescindível
para tanto a realização de perícia médica; todavia, instada a especificar provas, pleiteou
a autora pelo julgamento antecipado da lide, não fazendo nenhuma prova neste sentido.
O recurso, destarte, não merece provimento.
III DECISÃO
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Em face do trabalho desenvolvido nesta instância, majoro os honorários advocatícios
devidos ao patrono da ré 12% do valor atribuído à causa, observada a gratuidade
judiciária.
Por derradeiro, dou por expressamente debatidos todos os dispositivos legais e
constitucionais veiculados na análise deste recurso, considerando que não cabe ao
julgador o enfrentamento de todas as teses articuladas pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002153-02.2018.8.26.0020 -Voto no 3825.
5
Relator